Tribunal: STF
Processo: RE 1272797
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO – POLICIAL MILITAR E BOMBEIRO – LEI FEDERAL Nº 10.029/2000 – CONSTITUCIONALIDADE – PROVIMENTO PARCIAL. 
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou improcedente pedido formulado em ação rescisória proposta em face de decisão que implicou o reconhecimento da extensão de direitos próprios de policiais militares de carreira a servidor admitido para prestação de serviços voluntários, ante os fundamentos assim sintetizados:
    AÇÃO RESCISÓRIA. Soldado Temporário. Pretensa desconstituição da decisão transitada em julgado em virtude da violação à norma nacional declarada constitucional na ADI nº 4.173/DF. 
    1. Rescisão de acórdão que reformou sentença de primeiro grau tão somente para excepcionar as verbas remuneratórias exclusivamente devidas aos policiais militares efetivos, como ALE e incluir o pedido de contagem do tempo de serviço para os demais fins legais, com a devida averbação, inclusive como tempo de contribuição para fins previdenciários, nos exatos termos do IRDR(TJSP) nº 02.
    2. Controvérsia consistente em analisar se o julgamento da ADI 4173/DF (STF) superou a tese nº 02 (IRDR 0038758- 92.2016.8.26.0000). Entendimento majoritário desta e. Corte no sentido de que o reconhecimento da constitucionalidade da norma nacional não contamina a Lei Estadual nº 11.064/2002. Ausência de contradição entre a ADI nº 4173/DF e o IRDR nº 02 (com ressalva de minha posição pessoal).
    3. Anote-se que um trecho da ADI nacional citada aduz: '...Nesse sentido, registre-se o entendimento exarado por esta CORTE quando do julgamento da citada ADI 5.163/GO, no sentido de que “ a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, conquanto instituições públicas, pressupõem o ingresso na carreira por meio de concurso público (CRFB/88, art. 37, II), ressalvadas as funções administrativas para trabalhos voluntários (Lei 10.029/2000), restando inconstitucional qualquer outra forma divergente de provimento”. Ademais, a Constituição Federal não veda peremptoriamente a criação de vínculos jurídicos de natureza diversa entre administrados e Administração Pública, valendo lembrar a existência da Lei 9.608/1998, cujo teor é eminentemente semelhante ao da norma ora impugnada tratando da prestação de serviço voluntário em geral, inclusive no âmbito da Administração Pública , cujo vínculo jurídico gerado não foi objeto de qualquer tipo de questionamento.'
    Ação improcedente. 
    2 A decisão impugnada está em dissonância com o entendimento do Supremo. O Pleno, na ação direta de inconstitucionalidade nº 4.173, relator o ministro Alexandre de Moraes, assentou a constitucionalidade de Lei Federal nº 10.029/2000 no que estabelece não se constituir vínculo empregatício decorrente da prestação voluntária de serviços nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, sendo devido apenas o auxílio mensal de que trata o artigo 6º da referida norma. Eis a síntese do pronunciamento, publicado no Diário da Justiça de 25 de fevereiro de 2019:
    FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI FEDERAL 10.029/2000. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA NORMAS GERAIS NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS AUXILIARES NAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CF, ARTS. 22, INCISO XXI E 144, §7º). CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE LIMITES DE IDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. A própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I). 2. A Lei Federal 10.029/2000, que estabeleceu os parâmetros de organização de serviços voluntários nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, possui caráter nacional e foi editada dentro dos limites da competência da União (arts. 22, XXI, e 144, § 7º, da CF). Precedentes. 3. É incompatível com a Constituição a limitação máxima de idade para a prestação de quaisquer serviços voluntários na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar. Inconstitucionalidade material da expressão “e menores de vinte e três anos”, constante do inciso I do art. 3º da Lei Federal 10.029/2000, por ausência de razoabilidade. 4. Ao dispor que os voluntários por ela disciplinados terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória “destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei” (art. 6º), sem a configuração de “vínculo empregatício” ou de “obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim”, em decorrência da relação jurídica constituída (art. 6º, § 2º), a Lei Federal 10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal, dada a diversidade da natureza dos vínculos jurídicos estabelecidos. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente. 
    3. Ante o precedente, dou provimento parcial ao extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, determinar o retorno do processo ao Tribunal de origem para que julgue a demanda na forma dos parâmetros acima indicados. 
    4. Publiquem.
Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator